Tribunal: TJES
Processo: 5000051-15.2026.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-15.2026.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASALI LTDA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE RESCISÃO UNILATERAL FORMULADO PELO CONTRATANTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPERADORA. RESOLUÇÃO NORMATIVA (RN) Nº 561/2022 DA ANS. EXIGÊNCIA DE FORMALIDADES BUROCRÁTICAS E ACESSÓRIAS INFUNDADAS. RETENÇÃO E MANUTENÇÃO ATIVA DO VÍNCULO DE FORMA ABUSIVA. EMISSÃO DE FATURAS E COBRANÇAS SUBSEQUENTES DE COMPETÊNCIAS POSTERIORES À EXTINÇÃO DA RELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DO CNPJ DA PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC E SERASA). CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA RECONHECIDO. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA E À CREDIBILIDADE COMERCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição requerida, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A., em face de Sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais deduzidos por SUPERMERCADOS CASALI LTDA. A demanda versa sobre a declaração de inexistência de débitos acumulados após solicitação formal de cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, bem como a reparação civil por danos morais diante da inscrição indevida do nome da empresa recorrida nos cadastros de restrição creditícia (SPC e SERASA).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em averiguar: (i) A validade e eficácia do pedido de resilição contratual unilateral operado pela parte autora em 14/07/2025; (ii) A legalidade das faturas com vencimento posterior (setembro, outubro e novembro de 2025); e (iii) A caracterização do dever de indenizar extrapatrimonialmente em razão das negativações promovidas pela operadora recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Restou incontroverso que a recorrida formalizou o pedido de cancelamento do plano empresarial em 14 de julho de 2025 pelos canais oficiais de comunicação, obtendo ciência imediata da operadora. À luz da Resolução Normativa (RN) nº 561/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o direito de rescisão em contratos coletivos empresariais produz efeitos a partir da ciência da operadora, revelando-se infundadas as exigências de formalidades acessórias. Configura nítida violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) a conduta de prolongar artificialmente a vigência contratual para continuar gerando faturamento de serviços comprovadamente não usufruídos. Por conseguinte, carecem de lastro jurídico as cobranças de setembro, outubro e novembro de 2025, revelando-se correta a declaração de inexistência de tais débitos. No tocante à negativação, a inscrição do CNPJ da parte recorrida perante o SPC e SERASA com base em títulos ilegítimos configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil objetiva. O Superior Tribunal de Justiça e o Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidaram o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral presumido (in re ipsa), aplicando-se inclusive às pessoas jurídicas quando atingida sua honra objetiva e imagem no mercado comercial (Súmula nº 227 do STJ). A conduta da operadora ganha contornos gravosos ao se verificar que deu continuidade aos apontamentos desfavoráveis mesmo após o envio de notificação extrajudicial em outubro de 2025. O montante reparatório arbitrado em primeiro grau mostra-se condizente com a extensão da lesão, as condições econômicas das partes e o caráter punitivo-pedagógico do instituto, não comportando minoração. Assim, agiu acertadamente o juízo a quo ao aplicar adequadamente as normas e a jurisprudência sobre a matéria, merecendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 46 e 55 da Lei Federal nº 9.099/1995. Artigo 422 do CCB/02. RN nº 561/2022 da ANS. Súmula nº 227 e 469 do STJ.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por SUPERMERCADOS CASALI LTDA em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, objetivando a declaração de inexistência de débitos acumulados após a solicitação formal de cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da empresa autora nos cadastros de restrição ao crédito (SPC e SERASA).

Em sua petição inicial, argumenta a parte autora que formalizou o pedido de cancelamento do plano empresarial em 14 de julho de 2025 pelos canais oficiais, obtendo ciência imediata da operadora. Sustenta o caráter abusivo e ilegal das cobranças subsequentes com vencimentos em setembro, outubro e novembro de 2025, bem como a ilicitude da negativação de seu CNPJ efetuada pela requerida.

A requerida apresentou contestação defendendo a regularidade de sua atuação e a legalidade das cobranças, sob o argumento de que a rescisão contratual estaria condicionada ao cumprimento de formalidades burocráticas e acessórias previstas contratualmente.

A Sentença de primeiro grau julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos discutidos e condenar a operadora ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada com o teor do provimento, a instituição requerida interpôs Recurso Inominado sustentando a ausência de ato ilícito, a regularidade das faturas emitidas e a ocorrência de danos morais indenizáveis, pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum fixado.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. No mérito, o inconformismo recursal do autor não merece prosperar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

No mérito, o inconformismo recursal da ré não merece prosperar.

Inicialmente, impõe-se fixar a premissa de que a lide deve ser examinada sob a ótica do microssistema protetivo consumerista. A recorrente enquadra-se com perfeição no conceito de fornecedora de serviços assistenciais de saúde, enquanto a recorrida qualifica-se como consumidora (destinatária final dos serviços de saúde contratados em benefício de seus colaboradores), atraindo a incidência irrestrita do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e o pacificado entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça ("Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde").

Estabelecida tal premissa, incide na espécie o regime da responsabilidade civil objetiva, consagrado no artigo 14, caput, do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente da verificação de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Exsurge do arcabouço fático-probatório que a empresa recorrida encaminhou notificação formal, expressa e inequívoca à operadora em 14 de julho de 2025, manifestando seu firme desiderato de extinguir unilateralmente o vínculo contratual do plano de saúde coletivo empresarial.

A tese recursal da operadora no sentido de que a extinção do contrato dependeria de anuência prévia ou do cumprimento de requisitos burocráticos internos criados unilateralmente viola o ordenamento regulatório do setor. A matéria é regida pela Resolução Normativa (RN) nº 561/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a qual dispõe expressamente que o pedido de cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, quando formulado pela empresa contratante, opera efeitos extintivos imediatos a partir da data de recebimento e ciência da operadora.

A resilição unilateral (artigo 473 do Código Civil) constitui autêntico direito potestativo da contratante, ao qual a outra parte se sujeita, inexistindo amparo legal para que a operadora de saúde crie óbices administrativos ou condicionantes acessórias com o intuito de retardar o encerramento do contrato.

Portanto, a partir da notificação realizada em julho de 2025, cessou em definitivo a causa jurídica que legitimava o faturamento dos serviços (a disponibilização da cobertura médico-hospitalar), tornando manifestamente ilegítimas e abusivas todas as cobranças emitidas posteriormente pela recorrente (competências de setembro, outubro e novembro de 2025). É irrepreensível, logo, a decretação judicial de inexistência de tais débitos.

A conduta da recorrente em reter a consumidora na relação contratual contra a sua expressa vontade e em continuar emitindo faturas sem a contraprestação de serviços configura flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 422 do Código Civil Brasileiro.

A boa-fé objetiva atua como fonte criadora de deveres anexos, laterais ou de conduta, que obrigam os contratantes a agir com lealdade, cooperação, transparência e respeito mútuo em todas as fases da relação jurídica, inclusive na fase pós-contratual. Ao prolongar artificialmente o contrato e impor a geração de faturas desprovidas de causa, a operadora rompeu com os padrões éticos esperados no mercado de consumo, agindo em evidente abuso de direito (artigo 187 do Código Civil).

A cobrança de valores sabidamente indevidos, seguida do apontamento restritivo do CNPJ da recorrida nos bancos de dados de inadimplentes (SPC e SERASA), constitui evidente defeito do serviço, consubstanciado na falha de segurança e de controle administrativo da fornecedora (artigo 14, § 1º, do CDC). O ato ilícito resta cristalizado na conduta de macular o crédito de outrem com base em títulos sem lastro causal, gerando o dever de indenizar nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O desrespeito à esfera jurídica da consumidora torna-se ainda mais grave quando verificado que a empresa recorrida agiu com extremo zelo mercantil ao enviar notificação extrajudicial em outubro de 2025, instando a operadora a sanar o erro e interromper a cobrança das faturas indevidas. O manifesto descaso da recorrente, que ignorou o aviso formal da consumidora e prosseguiu com a negativação, evidencia uma conduta abusiva que desborda de qualquer margem de tolerância.

Superada a discussão sobre a ilicitude do ato, a insurgência da operadora quanto à inexistência de danos morais indenizáveis não encontra amparo na jurisprudência pátria. É cediço que a pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade no que tange à sua honra objetiva, conceito que abarca a sua reputação mercadológica, seu bom nome comercial, sua credibilidade perante terceiros e sua imagem social no cenário econômico, entendimento há muito sedimentado pela Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça ("A pessoa jurídica pode sofrer dano moral").

Tratando-se de inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, o dano moral qualifica-se como in re ipsa (presumido), prescindindo de demonstração do prejuízo material concreto ou de demonstração de abalo psíquico — o qual seria ontologicamente incompatível com a natureza jurídica do ente coletivo.

Os prejuízos decorrentes do protesto ou da negativação ilegítima do nome de uma empresa são ínsitos ao próprio ato restritivo. A inserção desabonadora em cadastros de inadimplentes restringe gravemente o poder de barganha da sociedade empresária no mercado, gera desconfiança entre fornecedores e parceiros comerciais, e bloqueia o acesso a linhas de financiamento e mútuos bancários indispensáveis à manutenção de suas atividades operacionais, configurando lesão extrapatrimonial passível de severa reparação.

No que concerne à quantificação da verba indenizatória, o ordenamento jurídico confia ao prudente arbítrio do magistrado a sua fixação, devendo este nortear-se pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se considerar a extensão e a gravidade do dano, o grau de culpa e o comportamento do ofensor (notadamente a recalcitrância e inércia mesmo após notificado), as condições econômicas de ambas as partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, de modo que o valor sirva de desestímulo a futuras práticas abusivas, sem que represente fonte de enriquecimento sem causa.

Avaliadas tais premissas, verifica-se que o montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau revela-se equilibrado, comedido e perfeitamente ajustado às peculiaridades do caso concreto, guardando estrita consonância com os parâmetros rotineiramente adotados por esta Segunda Turma Recursal em hipóteses semelhantes. Não comporta, por conseguinte, nenhuma minoração.

Conclui-se, portanto, que a r. Sentença vergastada apreciou com maestria o substrato fático e deu correta aplicação ao direito, impondo-se a sua integral confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)